Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600996-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600996-27.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - MARLENE MESSIAS GUIDELLI - CARGO: DEPUTADA ESTADUAL - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLENE MESSIAS GUIDELLI (REQUERENTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
545
15/09/2022 18:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.224

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600996-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: MARLENE MESSIAS GUIDELLI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL, PARA
FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU DO DOMICÍLIO
DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUPRIDA. DEFERIMENTO.

1. A ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da
Justiça Estadual do domicílio do candidato, em descumprimento ao previsto
no artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9504/97 e artigo 27, inciso III, alínea “b”,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, acarreta o indeferimento do registro de
candidatura.

2. No presente caso, a candidata supriu a condição de registrabilidade
consubstanciada na apresentação de certidão negativa de antecedentes
criminais da Justiça Estadual de seu domicílio.

3. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43153545 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375784300000042120613
Número do documento: 22091518375784300000042120613

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por MARLENE
MESSIAS GUIDELLI, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 40023, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB.

Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43100461), verificaram-se as condições de
elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43113283) pela
conversão do feito em diligência para que a candidata junte certidão explicativa relativa
aos feitos apontados na certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual juntada
no ID 43026266 e alternativamente, caso a falta não seja suprida, opinou pelo
indeferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por MARLENE
MESSIAS GUIDELLI, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 40023, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no qual foi apresentado parecer
pelo indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, ante a ausência de certidão
explicativa quanto à feitos apontados na certidão de antecedentes criminais da Justiça
Estadual do domicílio da candidata.

A legislação eleitoral, no artigo 11, §1º, inciso VII da Lei nº 9504/97 e artigo
27, inciso III, alínea “b” da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê expressamente a
obrigatoriedade de apresentação do referido documento. Veja-se:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;
Num. 43153545 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375784300000042120613
Número do documento: 22091518375784300000042120613

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII):

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Pois bem.

A certidão apresentada pela candidata cumpre a função de demonstrar a
ausência de condenações criminais estaduais. Veja-se:

Num. 43153545 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375784300000042120613
Número do documento: 22091518375784300000042120613

Como se pode notar, trata-se de certidão NEGATIVA e que não faz qualquer
menção à condenação criminal ou a eventuais processo em andamento.

Conclui-se, então, que restou sanada a causa de registrabilidade consistente
na apresentação de certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de MARLENE MESSIAS GUIDELLI ao cargo de Deputada Estadual, sob o
número 40023, pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, com a opção de nome de
Num. 43153545 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375784300000042120613
Número do documento: 22091518375784300000042120613

MARLENE PROFESSORA.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600996-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
MARLENE MESSIAS GUIDELLI, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153545 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2022 18:37:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091518375784300000042120613
Número do documento: 22091518375784300000042120613